Tribunal: TJDFT
Processo: 0736739-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736739-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILIENSE DOS PRODUTORES DE FLORES E PLANTAS AGRAVADO: LEONARDO SAULO DE LIMA RAMALHO D E S P A C H O A Autora/Agravante, que não é beneficiária da justiça gratuita, não instruiu o Agravo de Instrumento com a guia do preparo acompanhada do comprovante de pagamento. Apresentou somente as custas iniciais ao ID 63576371 - págs. 93/95. Assim, em atenção do disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator